Tribunal: TJES
Processo: 0007749-03.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007749-03.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC PEDRONI MELO e outros

APELADO: AURICULATA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se desincumbiu a parte autora de comprovar minimamente os fatos narrados na inicial, notadamente de que teria atendido às convocações e apresentado as documentações solicitadas a fim de obter o financiamento.
2
. Mesmo tendo sido oportunizado, as partes, devidamente intimadas, manifestaram desinteresse em produzir outras provas, razão pela qual o feito foi julgado antecipadamente.
3.
Sob qualquer ótica que se analise a questão não há como concluir pela responsabilidade das requeridas pelos alegados prejuízos sofridos pelo autor.
4
. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007749-03.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAAC PEDRONI MELO, ERICA DE OLIVEIRA HERZOG

Advogado do(a) APELANTE: MARCO AURELIO RANGEL GOBETTI - ES11511
APELADO: AURICULATA EMPREENDIMENTOS S/A, AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A

Advogados do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Isaac Pedroni Melo e Erica De Oliveira Herzog contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelos ora apelantes em face das apeladas, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais apresentadas, sustentam os apelantes basicamente ser incontroverso que a empresa “Realiza” atuava como preposta das rés, sendo inequívoca a falha na prestação do serviço.

Pois bem. O cerne da discussão aqui trazida está na comprovação ou não da falha na prestação do serviço quanto à não obtenção do financiamento, por intermédio da empresa “Realiza”, a fim de pagar o saldo final do instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações que entorna a aquisição de imóvel junto às requeridas.

Não obstante o esforço dos recorrentes, da análise dos autos não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão do eminente magistrado da instância originária acerca da absoluta ausência de prova das alegações autorais.

Ainda que se partisse da premissa que a empresa “Realiza” atuava como preposta das Requeridas como despachante imobiliária, não se desemcumbiu a parte autora de comprovar minimamente os fatos narrados na inicial, notadamente de que teria atendido às convocações e apresentado as documentações solicitadas a fim de obter o financiamento.

Em verdade, não emerge dos autos nem mesmo prova de que os autores teriam deixado de obter o financiamento, muito menos que isso tenha ocorrido por ato imputado à empresa preposta ou às Requeridas diretamente.

Destaco que mesmo tendo sido oportunizado (fls. 81 e 84), as partes, devidamente intimadas, manifestaram desinteresse em produzir outras provas, razão pela qual o feito foi julgado antecipadamente.

Por fim, quanto ao pedido recursal subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não se mostra possível sua acolhida diante da ausência de reconhecimento do direito autoral ou de falha das rés, mantendo-se incabível imputar-lhe qualquer responsabilidade no caso, além de terem sido inauguradas em instância recursal.

Certo é que, no caso, sob qualquer ótica que se analise a questão não há como concluir pela responsabilidade das requeridas pelos alegados prejuízos sofridos pelo autor, eis que ausentes provas mínimas de suas alegações. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que a ausência de manifestação do Magistrado a quo acerca do pleito relativo à expedição de ofício à instituição bancária para apresentar comprovante de dívida restou suprida pelo fato de a Apelante não ter reiterado o requerimento e ainda pugnar expressamente pelo julgamento antecipado da lide, por reputar desnecessária dilação probatória. 2- Os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento poderiam ter sido prontamente demonstrados pela Apelante com a simples apresentação de extrato da dívida relativa ao financiamento, inexistindo empecilhos à obtenção do referido comprovante, de modo que ressai evidente que Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar o “fato constitutivo de seu direito”, na forma do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0003945-16.2018.8.08.0050, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 16/05/2023)

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.